Tribunal: TJSP
Processo: 2234854-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão agravada deferiu os pedidos de expedição de ofícios aos sistemas de intermediação de pagamentos "tais como: Paypal, Pagseguro, Mercado Pago, Bcach, Moip, Payu, Paybras, Gerencianet, Pagarme" e de penhora de créditos em nome da Executada, até o limite do débito exequendo (R$ 69.669,15) – Frustradas as tentativas de constrição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – Decisão agravada deferiu os pedidos de expedição de ofícios aos sistemas de intermediação de pagamentos "tais como: Paypal, Pagseguro, Mercado Pago, Bcach, Moip, Payu, Paybras, Gerencianet, Pagarme" e de penhora de créditos em nome da Executada, até o limite do débito exequendo (R$ 69.669,15) – Frustradas as tentativas de constrição de ativos da Executada via Bacenjud – Não comprovada a existência de outros bens suficientes para a satisfação da execução – Cabível a penhora dos créditos a receber pela Executada das empresas de intermediação de pagamentos – Razoável a penhora no valor correspondente a 30% dos créditos recebíveis, quantia que possibilita o progressivo pagamento do valor devido e não inviabiliza o exercício da atividade da Executada – Não caracterizada a litigância de má-fé dos Exequentes – RECURSO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO, para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos créditos a receber pela Executada das empresas de intermediação de pagamento